Tribunal: TJDFT
Processo: 0004711-73.2014.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. SOBREPARTILHA. COMUNHÃO UNIVERSAL (CASAMENTO REALIZADO EM 1977). VAGA DE GARAGEM. PROCURAÇÃO. AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. OCULTAÇÃO. INDENIZAÇÃO. METADE DO VALOR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR. DESCABIDA A EXIGÊNCIA DE AÇÃO PARA ANULAÇÃO DA PARTILHA. BEM ADQUIRIDO POR PESSOA JURÍDICA INTEGRADA PELOS EX-CÔNJUGES. PARTILHA PELO VALOR DAS QUOTAS SOCIAIS. SONEGAÇÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Verificado que sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo analisado as peculiaridades do caso, considerando, ainda, que o não acolhimento dos argumentos apresentados pela parte ré não implica fundamentação deficiente, mormente diante da clara indicação dos motivos que embasaram a decisão, não há nulidade a ser reconhecida. Preliminar suscitada pela parte ré rejeitada.
2. Nos termos do art. 669, I, do CPC, sujeitam-se à sobrepartilha os bens sonegados.
3. Revela-se descabida a exigência de ação própria para anulação da partilha homologada quando da separação judicial das partes em 2007 se a autora não pretende rescindir ou anular a partilha, limitando sua pretensão, pois, a apenas integrar ao patrimônio do ex-casal bem ocultado à época da partilha, para subsequente divisão.
4. No caso, restou consignado que o bem já foi alienado a terceiro. Todavia, foi reconhecido que o imóvel foi adquirido na constância do casamento e alienado após a dissolução da sociedade conjugal, sem que o réu tenha repassado à autora a quantia referente à sua meação. Diante disso, não merece reforma a v. sentença que, acolhendo o pedido subsidiário, reconheceu o direito da autora à metade do valor devidamente atualizado da arrecadação com a venda da vaga de garagem.
5. Se restou comprovado que a sociedade empresária, que pertencia exclusivamente às partes, foi partilhada em montante irrisório, considerando-se apenas o valor das quotas sociais integralizadas, deve ser julgado procedente o pedido de sobrepartilha do imóvel que integrava o vultoso patrimônio da pessoa jurídica à época da extinção da sociedade conjugal.
6. A fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, faz-se necessária se os valores da condenação e do proveito econômico são inestimáveis, observando-se, para tanto, os parâmetros estipulados no art. 85, § 2o, do CPC, com objetivo de evitar o enriquecimento indevido e a penalização exorbitante de qualquer das partes.
7. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.